Tribunal: TJSP
Processo: 1027180-83.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.Ação proposta por cliente contra instituição financeira visando a declaração de inexistência de apólice de seguro e a restituição de valores descontados indevidamente de sua conta corrente, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.Ação proposta por cliente contra instituição financeira visando a declaração de inexistência de apólice de seguro e a restituição de valores descontados indevidamente de sua conta corrente, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da contratação do seguro; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados; (iii) avaliar a existência de danos morais; e (iv) definir a incidência de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação da contratação do seguro justifica a declaração de sua nulidade.
4. A restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 é devida, conforme entendimento do STJ, enquanto os valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples. Tema 929 STJ.
5. Não há elementos suficientes para a condenação por danos morais, considerando o impacto financeiro diminuto dos descontos e o grande período pelo qual ocorreram sem que a parte tomasse providências.
6. Os juros de mora foram corretamente fixados a partir de cada desconto indevido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do banco requerido parcialmente provido; recurso da parte autora desprovido.